Tribunal: TJES
Processo: 5003815-93.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003815-93.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTAIR SOARES PROFETA JUNIOR

APELADO: ELAINE MAGELA SESANA MASSARO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DÍVIDA QUITADA. COBRANÇA DE DÉBITO JÁ PAGO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos de ação monitória fundada em duas notas promissórias, julgou improcedente o pedido autoral, acolheu os embargos monitórios e a reconvenção, reconheceu a quitação do débito e condenou o autor ao pagamento, em dobro, da quantia cobrada, nos termos do art. 940 do Código Civil. O apelante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal, inexistência de prova da quitação e inaplicabilidade da penalidade por ausência de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias ou inúteis, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento.

O indeferimento da oitiva de testemunhas com evidente relação de proximidade com o apelante revela-se adequado, pois tais depoimentos seriam inócuos para comprovar os fatos controvertidos, especialmente diante da prova documental já produzida.

A Medida Provisória nº 2.172-32 autoriza a inversão do ônus da prova em hipóteses de verossimilhança da alegação de usura, atribuindo ao credor o dever de demonstrar a licitude da cobrança.

A embargante demonstrou verossimilhança da prática de agiotagem mediante boletim de ocorrência anterior ao ajuizamento da ação e comprovantes de depósitos que evidenciam a quitação do valor efetivamente emprestado.

Diante da inversão do ônus da prova, competia ao embargado comprovar a regularidade do negócio jurídico e o inadimplemento, ônus do qual não se desincumbiu, mantendo-se silente após a apresentação dos embargos.

A documentação juntada comprova o recebimento dos valores em conta da ex-cônjuge do credor, inclusive com ciência deste quanto às transferências realizadas.

A aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil exige demonstração de má-fé do credor, consistente na cobrança judicial de dívida já paga, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 622.

A má-fé resta caracterizada pela conduta do autor que ajuíza ação objetivando receber dívida já quitada, omite pagamentos recebidos, permanece inerte diante da comprovação da quitação e, posteriormente, admite parcialmente os recebimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova testemunhal considerada inútil ou impertinente pelo magistrado, destinatário da prova, não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente ao julgamento.

Demonstrada a verossimilhança da alegação de agiotagem, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista na Medida Provisória nº 2.172-32, incumbindo ao credor comprovar a licitude da cobrança.

Configura má-fé apta a ensejar a penalidade do art. 940 do Código Civil a cobrança judicial de dívida já quitada, com omissão deliberada de pagamentos recebidos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 940; CPC, arts. 447 e 85, §11; Medida Provisória nº 2.172-32, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 202.094, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 25.05.2021; STJ, REsp nº 1.113.536/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 24.05.2017; STJ, AgInt no REsp nº 1.325.505/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 04.10.2016; STJ, REsp nº 1.111.270/PR (Tema 622), Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 16.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003815-93.2021.8.08.0030

APELANTE: ALTAIR SOARES PROFETA JUNIOR

APELADA: ELAINE MAGELA SESANA MASSA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ALTAIR SOARES PROFETA JUNIOR
em razão da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª
Vara Cível e Comercial de Linhares,
nos autos da ação monitória ajuizada em face de
ELAINE MAGELA SESANA MASSA,
que julgou improcedentes os pedidos autorais e acolheu o pleito reconvencional, condenando o autor/reconvindo

a pagar à ré/reconvinte a quantia de R$122.885,14 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e catorze centavos), a título de penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

Em suas razões de id. 17001410 sustenta o apelante, inicialmente, o cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo indeferiu a produção de prova testemunhal, essencial para esclarecer a destinação dos valores depositados pelo apelante.

Afirma, ainda, que os depósitos efetuados em conta bancária de terceiro não provam, por si só, a quitação, pois não há comprovação de que tais valores foram repassados ao credor ou utilizados para amortizar o débito.

Por fim, defende a inaplicabilidade do art. 940 do Código Civil, fundamentando que a boa-fé se presume e que a aplicação da penalidade exige prova de dolo específico ou intenção deliberada de prejudicar a devedora, o que não estaria configurado pela mera omissão de pagamentos parciais ou silêncio processual.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Sustenta o apelante, inicialmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que, não obstante a sua manifestação acerca do interesse na produção de prova oral, o juízo
a quo
não apreciou o pleito, decidindo antecipadamente a lide.

Sob tal enfoque, forçoso lembrar que o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não havendo vício no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.

No ponto, o Supremo Tribunal Federal pontificou que “
o juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não
” (HC no 202.094, Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 25/05/2021).

Neste caso, acertada a decisão do juízo
a quo
ao indeferir, nos termos do art. 447 do CPC, a oitiva das testemunhas Vicente Paulo Profeta e Gleide dos Santos Amâncio, que são, respectivamente, familiar e ex-cônjuge do apelante, ou seja, pessoas com evidente relação de proximidade e potencial interesse no deslinde da causa.

Como bem pontuado pelo juízo
a quo
, a oitiva de tais testemunhas seria inócua a aferir a veracidade dos fatos narrados pelo apelante, razão pela qual não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa.

Prosseguindo, mister registrar que o autor, aqui apelante, ajuizou a presente ação monitória objetivando o recebimento da quantia de R$61.442,57 (sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), oriunda de duas notas promissórias no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R$2.000,00 (dois mil reais), com vencimento, respectivamente, em 06/08/2016 e 10/09/2016.

A apelada apontou, em sede de embargos monitórios, que, na verdade, o autor incorreu em prática de agiotagem, pois teria lhe emprestado R$20.000,00 (vinte mil reais) e exigido a emissão das notas no valor de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), com os juros ilícitos já embutidos.

Afirmou ter quitado integralmente a dívida, mediante depósitos realizados na conta indicada pelo próprio embargado, montante que somado totaliza R$21.840,00 (vinte e um mil, oitocentos e quarenta reais).

Em razão da má-fé quanto à cobrança de dívida já quitada, pleiteou, em sede de reconvenção, a condenação do embargado/reconvindo ao pagamento do valor supostamente devido em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil.

Sobreveio, então, a sentença que julgou procedentes os embargos monitórios, bem como o pedido reconvencional e, sem delongas, entendo pela sua manutenção.

De início, rememoro que, nos termos da Medida Provisória nº 2.172-32, na hipótese de suspeita de agiotagem e mediante demonstração de ocorrência da referida prática, há inversão do ônus da prova, atribuindo ao credor o dever de demonstrar a licitude do negócio jurídico.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRÁTICA DE USURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.172/32. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A norma do art. 3º da Medida Provisória 2.171-32, de 23/8/2001, que estabelece a possibilidade de inversão do ônus da prova nas ações que visem à nulidade dos atos de usura, tem natureza processual, aplicando-se aos processos em curso, independentemente da anterioridade dos negócios jurídicos questionados.

2. A inversão do ônus da prova autorizada pelo art. 3º da MP nº 2.171-32 depende da prévia aferição da verossimilhança das alegações do devedor de prática de usura, cabendo ao juiz, com base nas circunstâncias da causa, decidir acerca da inversão ou não do onus probandi.
3. Recurso especial parcialmente provido, para o retorno dos autos à instância de origem. (STJ - REsp: 1113536 MG 2009/0058067-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . NULIDADE DO TÍTULO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Esta Corte Superior registra precedentes no sentido de que, havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória nº 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança.
(...) (STJ - AgInt no REsp: 1325505 MG 2012/0106195-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2016)

Caberia à embargante, portanto, a demonstração mínima da existência da agiotagem, enquanto ao embargado, a demonstração de licitude da cobrança.

Na hipótese, verifico que a embargante demonstrou, de forma satisfatória, existir verossimilhança em suas alegações, pois instruiu os embargos monitórios com cópia do boletim de ocorrência de id. 17001389, confeccionado em 01/08/2018, antes do

ajuizamento da ação, em que declarou estar sendo ameaçada pelo embargado em razão da prática de agiotagem.

Ademais, comprovou por meio dos documentos de id. 17001390 que a dívida, subtraída dos juros ilegais, já se encontrava quitada, havendo, em verdade, prática de má-fé do autor na pretensão monitória.

Diante da comprovação de verossimilhança nas alegações e em razão da inversão do ônus da prova, deveria o embargado, então, demonstrar a licitude da cobrança e o inadimplemento da embargante, ônus do qual não se desincumbiu.

Isso porque, em que pese regularmente intimado para apresentar resposta aos embargos monitórios (id. 17001396), de modo a desconstituir tais alegações, manteve-se silente.

Manifestou-se em momento posterior (id. 17001399), tão somente para pleitear a produção de prova testemunhal. Na ocasião, inclusive, afirmou que a comprovação de pagamento realizado pela embargante “
não é nem mesmo metade do valor da dívida”,
contradizendo a sua narrativa inicial quanto ao inadimplemento integral.

Juntou, ainda, o documento de id. 17001400, que atesta o recebimento das transferências na conta de sua ex-cônjuge, bem como sua ciência quanto ao adimplemento da dívida.

Acerca do tema, mister mencionar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 622:

“A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
.” (REsp n. 1.111.270/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 16/2/2016)

Transcrevo, ainda, o citado art. 940 do Código Civil:

Art. 940.
Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Relembro que a má-fé se verifica quando demonstrada a conduta maliciosa do credor que, ciente da inexistência do direito de cobrar os valores pleiteados, ajuiza demanda visando ao recebimento de montante anteriormente quitado.

Na hipótese, assim como consignado na sentença impugnada, vislumbro comprovação acerca da má-fé do recorrente, que
exsurge da análise cronológica dos fatos: i) ajuizou a ação exigindo o valor integral do título, omitindo deliberadamente qualquer pagamento anterior; ii) permaneceu inerte após a ré apresentar os comprovantes de quitação nos embargos; e iii) somente após o saneamento admitiu o recebimento de valores, mas tentou induzir o juízo a erro ao afirmar que os depósitos “não somavam nem metade da dívida”.

Tais condutas, quando somadas, demonstram disparate com a boa-fé processual e, nos termos do art. 940, CC, revelam o acertado entendimento quanto ao reconhecimento da quitação integral do débito e a condenação à devolução em dobro da quantia injustamente cobrada.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 02% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)